Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728486-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: POLLYANA PIAU LOPES DESPACHO Tendo em vista o documento de ID. Num. 38916869, à parte agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, no prazo de 5 dias. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 17:49:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora